Tribunal: STF
Processo: RE 1543678
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 296, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. UNIVERSIDADE. CURSO DE MEDICINA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS. PANDEMIA DA COVID-19. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE DESCONTO NO PATAMAR DE 30%. DECISUM MANTIDO POR ESTE EGRÉGIO ÓRGÃO JULGADOR, SOB A RELATORIA DO EMINENTE DESEMBARGADOR MARCELO LIMA BUHATEM. PANDEMIA DA COVID-19, QUE ALTEROU AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E CAUSOU DESEQUILÍBRIO CAPAZ DE ABALAR A BASE OBJETIVA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E AUTORIZAR A SUA REVISÃO. CONTRATO DE CUNHO CONSUMERISTA. MUDANÇA CAUSADA QUE SE TORNOU DESEQUILIBRADA EM DESFAVOR DA PARTE VULNERÁVEL, O CONSUMIDOR. DESCONTO NO PATAMAR DE 30%, QUE HAVIA SIDO CONCEDIDO DESDE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, SE REVELOU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DEVENDO SER MANTIDO ATÉ O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, TAL COMO ASSENTADO NA SENTENÇA ALVEJADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA VERGASTADA QUE DEVE SER MANTIDA, TAL COMO PROFERIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 300), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput; 170; 207 e 209 da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no julgamento das ADPF’s 706 e 713, pois “a decisão recorrida utilizou-se da eclosão da pandemia como fator genérico autorizador dos descontos impostos sobre a instituição de ensino, prática vedada em diversos âmbitos pelo ordenamento pátrio” (Doc. 300, fl. 2).



    Nessa linha, sustenta que “o v. acórdão recorrido, ao impor desconto sobre a “mensalidade” a despeito da regular e integral prestação do serviço, acaba por romper com o equilíbrio do contrato, gerando efetivo “empobrecimento sem causa” da Estácio” (Doc. 300, fl. 11). Isso porque, “a suspensão excepcional e temporária das atividades presenciais não ensejou redução na qualidade e na carga horária das aulas contratadas pelas partes recorridas, uma vez que as aulas teóricas foram integralmente mantidas em ambiente virtual, enquanto as aulas práticas foram retomadas integralmente após o encerramento das fases mais severas de isolamento social, de modo que não houve perda ou prejuízo, mas o oferecimento posterior das aulas que não puderam ser ministradas no período pandêmico (Doc. 300, fl. 10). 



    Conclui, assim, que “(i) a suspensão das atividades presenciais não implicou redução da carga horária de aula oferecida; (ii) a contratação dos serviços educacionais é semestral, sendo inviável aferir desequilíbrio a partir da análise de um único mês; e (iii) a redução dos valores devidos à Instituição de Ensino no período de remanejamento da grade curricular autorizaria a cobrança a maior no momento de reposição das aulas práticas. Dessa forma, [...] a revisão contratual com fundamento em qualquer das teorias mencionadas anteriormente é completamente descabida” (Doc. 300, fls. 15-16).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, inadmitindo a revisão contratual pretendida, a fim de manter as mensalidades conforme estabelecidas em contrato de prestação de serviços educacionais (Doc. 300, fl. 18).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 314).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente. 



    No julgamento da ADI 6.448, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 14/10/2021, esta CORTE declarou inconstitucional a Lei 8.864/2020, do Estado do Rio de Janeiro, em função das regras de competência legislativa, assinalando que “o ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil”. 



    No julgamento conjunto das ADPF’s 706 e 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER, DJe de 29/3/2022, o escopo eram as decisões judiciais que impuseram a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da COVID-19, decorrente unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, aplicando um entendimento genérico e linear. Nesse julgamento, esta CORTE entendeu que: 



    “10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor- estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    Naquela ocasião, consignei em meu voto: 



    “No mérito, conforme venho ressaltando em outras ações recentemente julgadas por essa CORTE, a respeito de legislações estaduais editadas com o objetivo de recompor o equilíbrio contratual em relações de consumo, no contexto da crise pandêmica, observo que os entes subnacionais, à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, não possuem competência para estabelecer descontos lineares ou até mesmo a suspensão de pagamentos no âmbito do ensino superior privado, sob pena de violação da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988. 



    [...] 



    Tem-se, assim, concorrentemente, a existência de lei federal geral a respeito dos efeitos jurídicos da Pandemia da COVID-19 nas relações de direito privado, com normas específicas sobre relações de consumo, sem prever a modificação do preço de contratos de prestação de serviços educacionais ou qualquer outro, e a inexistência de competência legislativa dos Estados e dos Municípios a respeito de relações contratuais, pois de direito civil. 



    Esse entendimento também deve ser aplicado ao caso ora em julgamento, em que se aprecia a validade de um conjunto de prestações jurisdicionais responsáveis por arbitrar descontos lineares, compulsórios e abstratos, modificando uma gama de contratos educacionais sem a devida consideração à situação fática específica subjacente a ambos os polos das relações contratuais, objetivando, assim, o mesmo fim almejado pelas legislações estaduais controladas pela CORTE nos precedentes já mencionados. 



    A pandemia, embora tenha atingido a todos indistintamente, maculando a capacidade financeira tanto das instituições de ensino quanto dos estudantes, projetou-se em diferentes intensidades. Cada estudante e cada instituição foram acometidos de distintas maneiras, a depender de variados fatores, tais quais a economia familiar, a organização produtiva local, o engajamento comunitário, entre outros.



    Conferir, portanto, uma solução judicial abstrata sem consideração às peculiaridades dos sujeitos envolvidos no contrato de prestação de serviços educacionais vulnera os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Como apontado pela Ministra Relatora em seu voto, o enfrentamento da questão em sede judicial ocasionou, a pretexto de obter descontos gerais e lineares, a vigência de ‘disciplinas díspares e percentuais diversos, que demonstram situação apartada da isonomia’. 



    De fato, não há como se presumir a vulnerabilidade do estudante, nem a robustez da instituição, sem examinar as peculiaridades inerentes a cada elemento subjetivo da relação contratual. O Código Civil, nesse contexto, incorporou mecanismos jurídicos capazes de solucionar imprevistos obrigacionais, pautados sempre no princípio da socialidade, conforme preceituado na respectiva Exposição de Motivos [...] 



    Exatamente dentro desse contexto, positivou-se no ordenamento jurídico pátrio a teoria da imprevisão, teoria esta que surgiu no Conselho de Estado da França, após a Primeira Guerra Mundial, em contraposição ao princípio pacta sunt servanda, quando existente alteração brusca das situações presentes no momento da contratação que não podem ser imputáveis ao contratante, e foi posteriormente positivada na ‘Lei Faillot’, de 21/1/1918. Em nosso ordenamento jurídico, no âmbito da extinção dos contratos e em relação aos contratos de execução continuada ou diferida, a teoria da imprevisão, aplicada de maneira mais radical, viabilizou a resolução do contrato por onerosidade excessiva. [...] 



    Aberto o caminho para a dissolução do contrato por onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente, anormal e imprevisível, com muito mais amparo nos princípios já destacados, não se descarta, também com base nela, a preservação da avença com a modificação judicial das condições contratuais, justamente para restabelecer o equilíbrio econômico perdido. Parte-se, aqui, da premissa de que o contrato, como instrumento, visa a um resultado econômico e social querido pelos contratantes, razão pela qual deve, quando possível, ser mantido, restabelecendo-se, apenas, a comutatividade definida quando do seu aperfeiçoamento. Além disso, invocando-se a boa-fé objetiva, é de se esperar dos próprios contratantes a busca desse reequilíbrio, sendo fruto de deslealdade um dos contratantes se conformar com uma vantagem econômica desproporcional, se comparada com aquela inicialmente prevista, em sensível prejuízo econômico do outro. 



    Preservando-se, portanto, o contrato de serviços educacionais, cabe ao Poder Judiciário pautar-se nos efeitos pormenorizados do imprevisto sanitário, ponderando suas consequências para os sujeitos obrigacionais, para além de presunções acerca de sua capacidade econômico-financeira. Não há, pois, espaço para soluções lineares.” 



    No presente caso, o acórdão recorrido manteve a sentença que determinou à recorrente que ela conceda os descontos de 30% nas mensalidades do curso de medicina em que estão inscritas as partes ora recorridas, sob os seguintes fundamentos (Doc. 296, fls. 8-16): 



    “Trata-se de ação de revisão contratual, na qual os autores, ora apelados, estudantes do curso de medicina oferecido pela instituição de ensino ré, ora apelante, alegaram, em síntese, que, em razão da pandemia do coronavírus e a transferência das aulas para o ambiente online, fariam jus à redução do valor da mensalidade. 



    Na decisão proferida às fls. 570/573, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar a concessão de desconto de 30% nas mensalidades dos Apelados, enquanto perdurasse o ensino à distância. 



    A referida decisão foi objeto do agravo de instrumento de nº 0036591-24.2021.8.19.0000, apreciado por este Egrégio Órgão Julgador, que, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Marcelo Lima Buhatem, manteve o decisum em Acórdão assim ementado: 



    [...]



    Durante o curso da lide, foi informado pela instituição de ensino ré que houve o retorno das atividades presenciais e foi proferida a sentença ora vergastada, que determinou a compensação “nas mensalidades futuras a diferença de valores pagos durante o período da pandemia até o mês em que as aulas retornaram presenciais a serem apurados em sede de liquidação de sentença”. 



    In casu, a pandemia da COVID-19, por se tratar de acontecimento extraordinário e imprevisível, alterou as condições econômicas e causou desequilíbrio capaz de abalar a base objetiva do contrato celebrado entre as partes e autorizar a sua revisão. 



    Com efeito, a suspensão das aulas presenciais alterou a forma de execução do contrato, que não previa educação à distância e tampouco EaD. 



    Embora a empresa ré tenha alegado, não comprovou que realizou investimentos substanciais, para garantir que o ensino fosse mantido por meio de sistemas de telecomunicações. 



    Além disso, deve ser considerado que o contrato celebrado é de cunho consumerista e, naturalmente, a mudança causada tornou-se desequilibrada em desfavor da parte vulnerável, o consumidor. 



    Ressalte-se que não houve a mera imposição de desconto, e sim foram analisadas as peculiaridades do presente caso concreto e das provas produzidas. 



    Na hipótese, o desconto no patamar de 30%, que havia sido concedido desde a antecipação da tutela, se revelou razoável e proporcional, devendo ser mantido até o retorno das aulas presenciais, tal como assentado na sentença alvejada. 



    No tocante à data do retorno presencial das aulas e, consequentemente, do término do desconto, embora a instituição de ensino ré tenha alegado que ocorreu em março 2021, os autores afirmaram que somente ocorreu em março de 2022, razão pela qual a questão será definida em sede de liquidação de sentença, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. 



    A respeito do tema em debate, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já se manifestou, no sentido do ora fundamentado, consoante precedentes jurisprudenciais ora colacionados: 



    [...]



    Assim sendo, a sentença ora vergastada deve ser mantida, tal como proferida. 



    Ante todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE SE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Nesse contexto, ao reconhecer o desequilíbrio contratual de forma genérica, tendo como pano de fundo a pandemia e em face das presunções de hipossuficiência dos consumidores e a ausência de investimentos substanciais por parte da instituição ora recorrente, para garantir que o ensino fosse mantido à distância, ou seja, sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade, o Tribunal de origem acabou por contrariar entendimento do STF. 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado em que atuei como redator do acórdão:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente. 



    2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor- estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. 



    3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1.468.055-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 5/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente